Tribunal: STF
Processo: HC 257653
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 995.945/SP.  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada pelo descumprimento de medidas protetivas de urgência contra sua ex-companheira, com fundamento no art. 20 da Lei nº 11.340, de 2006, e art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal, pela suposta prática dos crimes dispostos nos arts. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006, e 129, caput e §13, do Código Penal (descumprimento de medidas protetivas de urgência e lesão corporal contra mulher no contexto de violência doméstica). No ato de recebimento da denúncia, indeferiu-se pedido de revogação da custódia.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra o acórdão, foi formalizada a impetração no Superior Tribunal de Justiça.  



    4. Neste habeas corpus, defesa alega a ausência de contemporaneidade e superveniência de fatos que desautorizam a manutenção da prisão preventiva, porquanto as filmagens e depoimentos colhidos demonstram que o paciente não procurou a vítima nem teve intenção de descumprir medida protetiva, sendo surpreendido por agressão do atual companheiro dela. Sustenta que a decisão que decretou a prisão baseou-se exclusivamente em relatos unilaterais, desmentidos por provas produzidas após a custódia. Afirma que o paciente possui condições pessoais favoráveis, é primário, tem residência fixa e vínculo empregatício, além de não representar risco à ordem pública ou à integridade da vítima. Defende a aplicação do princípio da homogeneidade, pois eventual condenação dificilmente imporia regime mais gravoso que o atual.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. No ato apontado como coator, o Superior Tribunal de Justiça assentou a idoneidade dos fundamentos da prisão, referindo-se às decisões das instâncias ordinárias:



    “O recurso não merece prosperar, tendo em vista a inexistência de argumentos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida, que deve ser integralmente mantida, in verbis (e-STJ fls. 358/363):



     [...]



    De início, destaca-se que, no rito do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional possui o objeto de sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível, portanto, aferir materialidade e autoria delitiva. Por conseguinte, as teses de que o paciente não teria conhecimento de que a vítima estava no local e de que as agressões foram iniciadas pelo atual companheiro da vítima não devem ser conhecidas. 



    Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg no RHC n. 144.385/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 19/4/2021). 



    No tocante aos fundamentos da prisão preventiva, insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



    A prisão preventiva foi mantida nos seguintes termos (e-STJ fls. 347/348, grifos acrescidos):



    7-Por fim, quanto ao pedido de liberdade provisória formulado pela defesa de RODRIGO ORTEGA NOVAES (pp. 88/111), requerendo seja revogada a prisão preventiva, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, que há testemunhas presenciais, além das imagens das câmeras de segurança do local, que contradizem o relatado pela vítima e pelo namorado dela, o que demanda reanálise da necessidade da segregação cautelar, observo que sem razão a defesa. 



    Em que pesem os argumentos da defesa, como manifestado pelo d. Promotor (pp. 136/137), é caso de se manter a prisão do acusado. 



    Isto porque, conforme já pontuado na decisão que decretou a prisão preventiva, a conduta reiterada praticada pelo acusado, que, inclusive, foi recentemente condenado por crime de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) em face da mesma vítima (autos nº 1509886-81.2023.8.26.0344, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca), revela que se trata de pessoa dada à prática de atos de violência de gênero, motivo este que reforça a necessidade da prisão preventiva como única alternativa para garantir a ordem pública. 



    Outrossim, não se vislumbrou qualquer mudança no quadro fático ou jurídico desde que se decretou o cárcere de RODRIGO (pp. 36/37 apenso próprio), apta a justificar a revogação da segregação cautelar, salientando que, ao verificar as imagens das câmeras de segurança, embora seja possível visualizar Estevam se inclinar sobre o acusado, indubitável que este deliberadamente descumpriu a decisão judicial que determinava que se mantivesse distante de A. R. B. Assim, ainda que, até aquele momento, desconhecesse que A. R. B. e seu namorado ali estivessem, ao vê-los, deveria ter, no mínimo, afastado-se deles, coisa que não o fez, pelo contrário, partiu para cima deles e os agrediu.



     Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da custódia cautelar, sendo certo que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, descritas no art. 319 do Código de Processo Penal, são insuficientes para assegurar a ordem pública e até mesmo a aplicação da lei penal. 



    Portanto, indefiro o pedido de revogação da segregação cautelar e mantenho a PRISÃO PREVENTIVA de RODRIGO ORTEGA NOVAES. 



    No caso, verifica-se a presença de fundamentos concretos para a decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente, tendo em vista o descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de sua ex-companheira, bem como o risco de reiteração delitiva, uma vez que "foi recentemente condenado por crime de violência doméstica (art. 129, § 13, do CP) em face da mesma vítima (autos nº 1509886-81.2023.8.26.0344, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta Comarca)".



     Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende que, "ofertada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, evidenciada no descumprimento de medidas protetivas fixadas com base na Lei n. 11.340/06, não há que se falar em ilegalidade do decreto de prisão preventiva" (AgRg no HC n. 730.123 /SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 8/4/2022).



     Destaca-se, ainda, que "a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública." (AgRg no RHC n. 187.777/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024).



    (...)



    Além disso, cumpre salientar que condições pessoais favoráveis, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória, consoante se observa na hipótese dos autos. 



    A propósito, "é entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada." (AgRg no HC n. 891.319/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.) 



    No mais, considerando a fundamentação acima expendida, verifica-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública.



    (...)



    Como se vê, a prisão preventiva do agravante foi embasada em fundamentação idônea, tendo em vista o descumprimento de medidas protetivas de urgência aplicadas em favor da vítima, bem como o risco de reiteração delitiva, uma vez que o recorrente foi condenado por crime de violência doméstica, também em face da ofendida.



      De fato, "o descumprimento de medidas protetivas de urgência é considerado fundamento idôneo para a decretação da custódia cautelar, conforme orientação jurisprudencial do STJ." (AgRg no RHC n. 210.712/SC, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJe de 25/2/2025).



     No mais, "verificar se houve, de fato, o descumprimento das medidas protetivas de urgência - revendo o entendimento assentado pelas instâncias ordinárias - demandaria detido e profundo revolvimento fático-probatório, o que é inviável na via do recurso em habeas corpus" (AgRg no RHC n. 211.554/MG, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/4/2025, DJe de 14/4/2025). 



    Além disso, "a periculosidade do acusado, demonstrada na reiteração delitiva, constitui motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública." (AgRg no RHC n. 187.777/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024). 



    Reitere-se, ainda, que "é entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão cautelar quando devidamente fundamentada." (AgRg no HC n. 891.319/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)” (e-doc. 13, p. 2-7; grifos acrescidos).  



    7. Com efeito, a custódia encontra respaldo no art. 313, inc. III, do Código de Processo Penal, bem assim no art. 20, caput, da Lei nº 11.340, de 2006, em cujos termos, “em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.



    “Art. 313.  Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência;”



    8. A jurisprudência desta Corte não destoa desse entendimento:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.”



    (HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 207.756-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.742-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 129.889-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 25/09/2015; grifos nossos).



    9. Ademais, a decretação da prisão preventiva também pautou-se no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de condenação anterior do paciente pela prática de crime contra a mesma vítima, em contexto de violência doméstica contra a mulher. Ausente, portanto, ilegalidade a ser sanada. Conforme entendimento consolidado pelas Turmas desta Suprema Corte, a reincidência ou a existência de registros de procedimentos ou ações penais em curso constituem elementos suficientes para demonstrar a periculosidade do agente e justificar a segregação cautelar, diante do risco de reiteração delituosa. Nessa linha:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI. REGISTROS CRIMINAIS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO. PERICULOSIDADE DO AGENTE E RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. (...). 4. O especial modo de execução do crime, bem como o registro de procedimentos ou ações penais em desfavor do réu, ainda que despidos de trânsito em julgado, podem constituir indicação suficiente da periculosidade do agente e do risco de reiteração delituosa. Ausência de teratologia. 5. Habeas corpus não conhecido com revogação da liminar anteriormente deferida.”



    (HC nº 126.030/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 26/08/2015; grifos nossos).



    10. De outro lado, dissentir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias quanto à inexistência de descumprimento das medidas protetivas de urgência, tomando-se como base o quadro fático delineado nos autos, demandaria reexame de fatos e provas, incabível na via do habeas corpus, conforme orientação de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011; HC nº 157.282-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018; HC nº 156.894-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018; e HC nº 195.352-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021. 



    11. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    12. Por fim, no que se refere à alegada desproporcionalidade entre a prisão preventiva e o futuro regime inicial de cumprimento de pena, não se verifica, na espécie, a disparidade apontada pela defesa, uma vez que, para a sua aferição é imprescindível a existência de decreto condenatório já prolatado pelo juízo competente, sendo incabível presumir, na ausência de sentença, qualquer descompasso entre o regime a ser fixado e a custódia preventiva vigente.



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator